Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720071-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante se insurge contra capítulo da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0729754-68.2023.8.07.0001 - id 193493364), que, em execução de cheque, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de possibilitar a constrição de bens do sócio Marcus Vinícius Alves Siqueira e do terceiro Rômulo Ferreira Alves. Alega, em suma, não preenchidos os requisitos do CCB 50, pois não se envolveu em atividades que pudessem caracterizar abuso da personalidade jurídica e a mera atuação como advogado de Rômulo Ferreira não configura, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sustentando que o exequente nunca teve relação jurídica com a empresa Nações Gestão de Empreendimentos Eireli ou com seu sócio, sendo todos vítimas de uma ação perpetrada por Rômulo, não podendo a relação entre o advogado e seu cliente ser confundida com uma relação societária ou de gestão empresarial, inexistindo sequer confusão patrimonial. Requer efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não constato periculum in mora, sequer alegado, pois somente foi deferida a instauração do incidente, inexistindo atos expropriatórios. Indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR